Tribunal: TJSP
Processo: 2101513-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada procedente - Fase de cumprimento provisório de sentença - Decisão de primeiro grau que determina a intimação da executada para que desocupe o imóvel sob pena de despejo - Agravo por ela interposto - Desatendimento da determinação do relator de regularização da representação processual - Irresignação que não

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada procedente - Fase de cumprimento provisório de sentença - Decisão de primeiro grau que determina a intimação da executada para que desocupe o imóvel sob pena de despejo - Agravo por ela interposto - Desatendimento da determinação do relator de regularização da representação processual - Irresignação que não supera o juízo de admissibilidade, nos termos do que dispõe o artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil - Agravo não conhecido